Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715514-72.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu em face da decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para “determinar que a ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL se abstenha de transferir a autora da unidade hospitalar onde se encontra internada, devendo a paciente permanecer no Hospital Santa Luzia, sob os cuidados de seu médico assistente e equipe responsável, bem como custeie integralmente e de forma imediata o tratamento oncológico prescrito, incluindo as medicações Azacitidina, Venetoclax e Ondansetrona, nas dosagens e periodicidades indicadas, enquanto perdurar a necessidade clínica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, inclusive bloqueio de valores, em caso de descumprimento.” Extrai-se dos autos que foi proferida sentença nos autos do processo no 0716716-81.2026.8.07.0001. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença, em regra, absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriormente proferidas, o que pode acarretar a perda superveniente do objeto dos recursos interpostos contra tais decisões. Intime-se a agravante para que se manifeste acerca de eventual perda do objeto do presente agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença nos autos originários. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 25 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora